Tribunal: TJDFT
Processo: 0723920-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723920-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: IOLANDA MENDES PEREIRA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra acórdão de ID – 41518004. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 42206743. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se DISTRITO FEDERAL e IOLANDA MENDES PEREIRA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2022 16:57:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador